Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURADORA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ELETIVO DEFERIDO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inicial indeferimento justificado de parte de procedimentos eletivos pela seguradora de saúde que, após reclamação na ANS, reanalisa e autoriza todos os procedimentos pleiteados, não configura a prática de ato ilícito a justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na hipótese, o dissabor vivenciado pela autora com o inicial indeferimento de parte dos procedimentos eletivos não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade, não sendo possível concluir pela ocorrência de danos à sua personalidade.
3 Apelação conhecida e não provida.